Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-35.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE MODELOS. APLICAÇÃO DO CDC. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. CABÍVEL DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, decretou a resolução do contrato firmado entre as partes e condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$774,00 (setecentos e setenta e quatro reais), vez que concluiu pelo inadimplemento parcial do contrato, com restituição de metade do valor pago pela autora, devidamente atualizado.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou na qual alega que em 16.02.2024 contratou a ré para agenciamento de seu filho menor, para promoção da carreira artística da criança, mediante a produção de material fotográfico profissional e divulgação pelo prazo de 12 meses. Cumprindo sua parte na avença, efetuou o pagamento da quantia acordada, ou seja, R$1.548,00, porém, apenas partes das fotografias foram produzidas, não sendo adotada pela ré nenhuma ação de promoção ou divulgação do material do menor, havendo descumprimento contratual por parte da ré.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, que ora lhe defiro, vez que restou comprovado que ela faz jus ao benefício em questão, considerando as informações globais que constam nos autos. Foram ofertadas contrarrazões no Id 78882655, nas quais a parte recorrida defende a regularidade na prestação do serviço, com ausência de falha, e, ao final, pleiteia a rejeição do recurso manejado.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição do regime jurídico aplicável à espécie, bem como no alcance da responsabilidade da recorrida pelo inadimplemento contratual ocorrido, de modo a perquirir se o descumprimento enseja a responsabilização extrapatrimonial.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o contrato foi parcialmente descumprido pela recorrida, vez que apenas parte do material fotográfico foi produzido, e não houve campanha de divulgação ou encaminhamento profissional do menor, pelo prazo de 12 meses, tal como contratado, com descumprimento da cláusula 2a do ajuste firmado. Além disso, defende que a solução encontrada na sentença está dissociada do ordenamento legal aplicável à espécie, vez que se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes, o que atrai a incidência de regras protetivas ao consumidor, previstas na lei, como inversão do ônus da prova, responsabilidade objetiva, boa-fé objetiva, proteção da confiança, e indenização integral. Por fim, defende a caracterização de situação apta a atrair a responsabilização extrapatrimonial, pleiteando a condenação da recorrida em danos morais.
6. Efetivamente, a relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, pois quem intermedia serviços no mercado de consumo integra a cadeia e se submete ao CDC. Contudo, a solução jurídica definida na sentença mostra-se adequada, pois houve distribuição adequada do ônus probatório, e, no mérito, reconheceu o descumprimento parcial do contrato, por parte da agência de modelos, que se limitou a realizar a produção do material fotográfico contratado, deixando de realizar a divulgação das imagens do agenciado, descumprindo a obrigação de promover o seu encaminhamento no mercado profissional de modelos.
7. Quanto ao pretendido dano moral, é sabido que o mero descumprimento contratual não enseja reparação a tal título, sobretudo porque não restou comprovado que a rescisão acarretou maiores repercussões na vida do contratante. Não prospera a alegação de frustração de expectativa legítima tanto da contratante como do menor agenciado, pois não se pode perder de vista que se trata de obrigação de meio, na qual não há o compromisso de oferecer determinado resultado de sucesso, mas sim de empenho no alcance da finalidade contratada. Não há dando moral indenizável na espécie, inexistindo reparo a ser feito na sentença.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.